Tribunal: TCU
Processo: 001.064/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Grêmio Esportivo Aymoré de Cubatão.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Carlos Alberto Copello dos Santos, Wendel Marques dos Santos e Gremio Esportivo Aymore de Cubatao, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Compromisso 0902131-06, para realização do "Projeto Atletismo Para Todos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, e 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis; e 9.3. arquivar este processo.